Tribunal: TJES
Processo: 5001994-64.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-64.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIA APARECIDA VICENTINI STIVAL BATISTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da queima de eletrodoméstico decorrente de oscilação de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade e impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto apresenta razões genéricas, limitando-se a reproduzir dispositivos legais e doutrinários sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida.
4. A insurgência recursal menciona a inexistência de documentos comprobatórios e a ausência de dano moral, contudo, a sentença impugnada apenas condenou a ré ao pagamento de danos materiais, tornando-se desconexa a argumentação recursal.5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inépcia do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: "O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas do caso concreto, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001994-64.2023.8.08.0004

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MARCIA APARECIDA VICENTINI STIVAL BATISTA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da queima de eletrodoméstico decorrente de oscilação de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade e impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto apresenta razões genéricas, limitando-se a reproduzir dispositivos legais e doutrinários sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida.
4. A insurgência recursal menciona a inexistência de documentos comprobatórios e a ausência de dano moral, contudo, a sentença impugnada apenas condenou a ré ao pagamento de danos materiais, tornando-se desconexa a argumentação recursal.5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inépcia do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento: "O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas e dissociadas do caso concreto, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por
MARCIA APARECIDA VICENTINI STIVAL BATISTA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual a parte autora narra que teve seu eletrodoméstico danificado após uma queda de energia ocorrida em 19/08/2022, sendo restabelecida no dia 21/08/2022. Aduz que encaminhou a sua máquina de lavar para assistência técnica, sendo emitido laudo informando que a placa estaria queimada em razão da oscilação de energia. Por tal razão, ajuizou a presente demanda pretende a reparação por danos materiais no valor de R$930,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 12073338):

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO em parte os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida em danos materiais no valor de R$980,00 em favor da autora, com juros e correção monetária a partir de prejuízo.

Por conseguinte, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 12073341),alegando que a autora não forneceu as informações necessárias, razão pela qual, a demanda não foi concluída. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 12073361.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12073342.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado interposto pelo requerido, viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que estão desconexas com o caso concreto, ou seja, a parte requerida não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tanto é assim que faz menção a fatos diversos.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 10956278):

Ora, o defeito na prestação do serviço, derivada da oscilação da tensão elétrica é fato incontroverso, ao passo que não há qualquer elemento de prova que permita concluir a contribuição do consumidor, ou de terceiro, pela referida falha no fornecimento do serviço no período noticiado na exordial, cuja causa, aliás, sequer restou devidamente esclarecida pela ré, motivo pelo qual também não há como identificar os elementos caracterizadores do caso fortuito ou da força maior na hipótese em exame.

Dessa forma, entendo que a demandada deve arcar com os prejuízos materiais aos quais deu causa, havendo prova nos autos de que o bem do autor sofreu avaria devido à oscilação de voltagem de energia elétrica, prejuízo este orçado em R$ 980,00, quantia que deve ser restituída pela ré, razão pela qual a recusa administrativa em reembolsar o demandante é indevida.

Apesar da ausência de solução administrativa e a negativa de ressarcimento geram transtornos, angústia e aborrecimentos sofridos pelo usuário, sendo obrigado a buscar a proteção jurisdicional para garantir seus direitos, em regra a simples queima de aparelho elétrico não enseja a compensação a título de danos morais.

De outra banda, consta das razões recursais (ID 12073341- pág. 04/06):

Da mesma forma, ajuizou a presente demanda sem apresentar os documentos necessários para análise do ressarcimento, se limitando a juntar os documentos já reprovados pela empresa, razão pela qual a sentença carece de reforma para julgar improcedente os pedidos autorais.

16. No mesmo passo, não se pode olvidar que cristalino está, portanto, a inexistência do dano moral alegado pela parte Recorrida, porquanto para sua configuração não bastam meras alegações: deve ser comprovada, na forma do art. 373, inciso I do CPC, ao menos, a existência de fato que pudesse, ainda que potencialmente, colocar a suposta vítima em situação de risco de constrangimento ou vexame; ou ainda, que a fizesse se deparar com situação de afronta moral ou psicológica.

17. Apenas por argumentar, mesmo que a Recorrente tivesse concorrido para o dano que a parte Recorrida alega ter sofrido, a improcedência de tal pedido ainda seria impositiva, pois a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras, hipótese insuficiente para a configuração do dano moral, conforme sedimentado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

(...)

18. Assim, não merece prosperar a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Verifica-se que a insurgência recursal assenta-se na alegação de ausência de documentos comprobatórios apresentados pela parte autora, bem como na pretensão de afastar eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ocorre, contudo, que o juízo de origem concluiu que o laudo técnico acostado aos autos é suficiente para amparar a pretensão deduzida na exordial, não tendo a recorrente impugnado de forma específica tal conclusão. As razões recursais, destarte, revelam-se genéricas, limitando-se à transcrição de dispositivos legais, excertos doutrinários e julgados, sem, no entanto, enfrentar os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto.

Ademais, observa-se que o recurso foi pautado com o objetivo de afastar eventual condenação por danos morais, circunstância inexistente na sentença impugnada, que se limitou a julgar procedente o pedido de condenação à reparação de danos materiais, consubstanciada na determinação de conserto do eletrodoméstico de propriedade da autora.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como a recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto. Via de consequência,
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)